Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
1.1. A demora ou dificuldade na citação do réu (localização do bem) não caracterizam perda superveniente do interesse, quando a parte autora demonstra estar realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, não restou demonstrado que a parte autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação do réu, sendo incabível a extinção prematura do feito.
2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.